Tribunal: TJMT
Processo: 0011698-24.2017.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011698-24.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (APELANTE), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), JERFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 017.497.621-61 (ADVOGADO), MOTO RACA LTDA - CNPJ: 02.286.296/0002-65 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), C. L. R. MENDES EIRELI - CNPJ: 16.742.076/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – QUALIDADE DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que, não sendo parte na ação, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida, o que não ocorre nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra a sentença exarada nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0011698-24.2017.8.11.0002, pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante sustenta que: (i) adquiriu o veículo de boa-fé e a título oneroso, estando livre de qualquer ônus no momento da aquisição; (ii) a anotação de penhora foi realizada após a transferência da propriedade, de modo que não poderia atingir o seu direito de posse; (iii) a ausência de comunicação tempestiva da averbação ao juízo da execução impede que tal restrição produza efeitos contra terceiros de boa-fé, conforme artigo 828, § 1º, do CPC; (iv) o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada para retirada da averbação e, ao final, julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a restrição sobre o bem.

Diante disso, requer: o reconhecimento da sua condição de terceiro adquirente de boa-fé; a desconstituição da averbação da penhora sobre o veículo em seu nome; a reforma da sentença para que os embargos de terceiro sejam julgados procedentes.

Contrarrazões no Id. n.º 259882241. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença não merece reparos.

Sabe-se que os embargos de terceiro tem por finalidade a desconstituição dos efeitos judiciais em relação aos bens pertencentes àquele que, de início, não se obriga a arcar com alguma responsabilidade patrimonial.

Nesse contexto, o artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece:

“
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.”

Assim, constata-se que os embargos de terceiro constituem num meio de defesa da posse,
que busca proteger terceiro
da turbação ou esbulho de bens por atos constritivos judiciais, por isso a doutrina trata os embargos de terceiros como ação de natureza possessória. Ali não se discute outro tema que não seja a posse.

Da leitura do aludido dispositivo legal, se extrai que a legitimidade para a oposição dos embargos
é daquele que não figura como parte
no processo pendente e, a despeito disso, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens em decorrência de ato de apreensão judicial.

A respeito da qualidade de “terceiro”, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

2. Conceito de terceiro. As partes na relação jurídica processual são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído
. (
in
"Código de Processo Civil Comentado", 11ª Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1268).

Araken de Assis leciona que:

Em síntese, encontra-se na singular posição de terceiro, no que tange ao processo executivo, quem, cumulativamente: a) não estiver indicado no título executivo; b)não se sujeitar aos efeitos do título ; e c) não integrar (ainda que ilegitimamente) a relação processual executiva
. (
in
"Manual da Execução", 13ª Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1.376)

No caso, os embargos foram opostos pelo apelante em razão da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n.º 0020707-78.2015.8.11.0002 que teria gerado averbação junto ao DETRAN no veículo FORD RANGER LTDA CD4 32, 2013/2014, PRETA, placa: NPJ-2035, chassi: 8ADAR23L3EJ167569 e renavam: 00593935160.

No entanto, conforme elucidou o sentenciante, as restrições lançadas no veículo do embargante foram efetuadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Goiás e não tem relação com a Execução de n.º 0020707-78.2015.8.11.0002 em trâmite na comarca de Várzea Grande.

Desse modo, a qualidade de terceiro interessado, nos termos do art. 674, do CPC, não resta evidenciada nos autos e a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, sem mais delongas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 8 5, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025